Tribunal: TJSP
Processo: 2069867-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas Corpus – Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na expedição da Guia de Recolhimento – Regular expedição da Guia de Recolhimento – Constrangimento ilegal que não mais subsiste, carecendo a presente impetração de objeto. Writ prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069867-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Pompéia, em que é impetrante JOÃO
GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE e Paciente RODRIGO OLIVEIRA NERY DE
SOUZA CAMPOS, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE
POMPÉIA - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069867-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10.736
2
Voto no 10.736
Habeas Corpus no 2069867-51.2020.8.26.0000
Comarca: Pompéia 1a Vara Judicial
Impetrante: João Gabriel Desiderato Cavalcante (OAB/SP no 358.143)
Paciente: Rodrigo Oliveira Nery de Souza Campos
Habeas Corpus Alegação de constrangimento ilegal por excesso
de prazo na expedição da Guia de Recolhimento
Regular
expedição da Guia de Recolhimento Constrangimento ilegal que
não mais subsiste, carecendo a presente impetração de objeto. Writ
prejudicado.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, em cumprimento de pena, sofre constrangimento ilegal, decorrente da falta de
expedição de guia de recolhimento. Menciona-se, em apertada síntese, que o Paciente
permaneceu preso por longo período no curso da instrução processual até o momento em
que foi solto para responder ao processo em liberdade, porém, foi preso no início do mês
de fevereiro deste ano, dessa vez por prisão definitiva com trânsito em julgado. Salienta-se
que em 14/02/2020, requereu ao MM, Juízo a quo a expedição de Guia de Recolhimento e
consequente remessa ao DEECRIM competente, a fim de regularizar a execução penal, no
entanto, até a presente data não houve sua expedição, o que impossibilita ao Paciente
formular pedidos durante a fase executória.
Requer, assim, a concessão da ordem para que seja expedida
a Guia de Recolhimento em favor do Paciente (fls. 01/04).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 27/28, e as
informações foram prestadas pelo MM. Juízo a quo às fls. 31/38.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando no
sentido de que seja julgado prejudicado o presente writ (fls. 41/42).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069867-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10.736
3
A impetração encontra-se prejudicada.
Conforme informação obtida junto ao site deste E. Tribunal
de Justiça, a Guia de Recolhimento reclamada pelo Impetrante já foi expedida.
Deste modo, já se pode requerer benefícios em sede de
execução penal, conforme pretende o Impetrante (PEC no 0004092-45.2020.8.26.0996).
Assim sendo, restou prejudicada análise do writ neste
ponto, em face da perda do seu objeto.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a presente
impetração.
Ely Amioka
Relatora